Tribunal: CARF
Processo: 10880.988749/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10880.988749/2017-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-004.007 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de maio de 2024
Assunto
REINTEGRA
Recorrente
COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-DE-ACUCAR, ACUCAR E
ALCOOL DO ESTADO DE SAO PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora. As conselheiras Mariel Orsi
Gameiro (relatora) e Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, preliminarmente, votaram por
anular, de ofício, a decisão de primeira instância, para retorno do processo à DRJ para que seja
proferida nova decisão, com análise dos argumentos e provas apresentadas com a manifestação
de inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luis Cabral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cynthia Elena de Campos,
Bernardo Costa Prates Santos, Mariel Orsi Gameiro, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente
convocado(a)), Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Jorge Luis Cabral (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Rafael Luiz Bueno da Cunha.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório proferido na decisão de primeira
instância:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face da homologação
parcial das compensações solicitadas no presente processo no montante de R$
9.420.898,09 (total pleiteado de R$ 9.906.144,34), todo fundado no suposto crédito do
REINTEGRA referente ao 2o trimestre do ano-calendário de 2015.
O deferimento parcial foi motivado pelos fatos a seguir citados:
Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta (M)
Nas Declarações de Exportação representativas de operação de exportação direta são
relacionadas em campo específico os números das Notas Fiscais de saída
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.988749/2017-14
Fl. 2039
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-004.007 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.988749/2017-14

correspondentes aos produtos exportados. A Nota Fiscal não está relacionada no campo
específico na Declaração de Exportação vinculada no PER/DCOMP.
Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal (T)
No Registro de Exportação, bem como na Nota Fiscal, o produto exportado é
identificado pelo código NCM. Na Nota Fiscal vinculada ao Registro de Exportação no
PERDCOMP não consta produto correspondente ao identificado no Registro de
Exportação.
Nota Fiscal não comprova exportação do produto do RE ou DSE (V)
Apenas operações que pertençam à cadeia de produção nacional de bens exportados e
que geram receita auferida com a exportação de bens para o exterior dão direito ao
Reintegra. No Registro de Exportação (RE), na Declaração Simplificada de Exportação
(DSE) e na Nota Fiscal, o produto exportado é identificado pelo código NCM.
Na Nota Fiscal, o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) correspondente ao
produto discriminado no documento de exportação vinculado no PER/DCOMP não
indica operação de exportação com direito ao Reintegra.
Para que o CFOP da Nota Fiscal e o Registro de Exportação a ela vinculado no
PER/DCOMP sejam considerados hábeis para comprovação do direito ao crédito é
necessário que esses documentos possuam informações devidamente correlacionadas.
São considerados documentos hábeis nas operações de exportação direta as Notas
Fiscais nas quais:
a) haja produto, identificado pelo NCM, cujo CFOP associado seja referente a 'saídas ou
prestações de serviços para o exterior' e o emitente da Nota Fiscal conste na relação de
fabricantes do Registro de Exportação vinculado no PER/DCOMP à referida Nota; ou
b) haja produto, identificado pelo NCM, cujo CFOP associado de 'saídas ou prestações
de serviços para o exterior' indique não ter sido objeto de qualquer processo industrial
no estabelecimento
A contribuinte cientificada (08/04/2019 – fl. 1.574) apresentou manifestação de
inconformidade (08/05/2019 – fl.254) contestando a decisão administrativa com os
seguintes argumentos:
NOTA FISCAL NÃO COMPROVA EXPORTAÇÃO DIRETA COM DIREITO AO
REINTEGRA: Ocorre que, por um lapso, a ora Manifestante incorreu em erro formal,
ante ao fato de que não imputou menção expressa da Nota Fiscal em sua respectiva
Declaração de Exportação;
Em análise à Declaração de Exportação no 2150410769/1 (Doc_comprobatório), é
nítido que as mercadorias constantes no Registro de Exportação no 15/0564543-001,
diferente do concluído pela Fiscalização, possuem sim menção expressa de sua
correlação;
PRODUTO DO REGISTRO DE EXPORTAÇÃO NÃO CONSTA NA NOTA
FISCAL; (T): Em que pese a mais perfeita correlação entre as mercadorias, conforme já
devidamente demonstrado alhures, a empresa equivocadamente imputou outro NCM em
seu Registro de Exportação (NCM 17011100), diferente daquele indicado em sua Nota
Fiscal correspondente (NCM 17019900);
Ocorre que, tal conduta, além de não acarretar em qualquer prejuízo ao erário, também
não é fato suficiente para acarretar no não conhecimento do direito creditório ora
pleiteado, tratando-se meramente de um erro formal incorrido na hora do preenchimento
dos referidos documentos;
Fl. 2040
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-004.007 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.988749/2017-14

NOTA
FISCAL
NÃO
COMPROVA
EXPORTAÇÃO
DOS
PRODUTOS
CONSUBSTANCIADOS NOS REGISTROS DE EXPORTAÇÃO OU NAS
DECLARAÇÕES SIMPLIFICADAS DE EXPORTAÇÃO: a Manifestante procedeu à
imputação equivocada do Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP), destacando
para as operações de exportação realizadas, o código CFOP no 7949 (Outra saída de
mercadoria ou prestação de serviço não especificado), ao invés daquele pretendido pela
Fiscalização;
E, ainda que o CFOP destacado não seja aquele específico pretendido pela Fiscalização,
esta não pode ignorar a materialidade das operações realizadas por um mero erro formal
constante na documentação fiscal;
REGISTRO DE EXPORTAÇÃO NÃO VINCULADO À DECLARAÇÃO DE
EXPORTAÇÃO: Ocorre que, em que pese os esforços despendidos pela Manifestante,
ainda não foi possível a localização da documentação comprobatória de seu direito
creditório, motivo pelo qual pugna-se pela emenda posterior à presente Manifestação de
Inconformidade;
Ocorre que, as supostas inconsistências apuradas pela Fiscalização são decorrentes tão
somente de mero erro formal quanto ao preenchimento da documentação fiscal que
instruiu as operações de exportação realizadas, fato que não é suficiente para se
sobrepor à materialidade e efetividade das referidas operações, tão pouco quanto à
procedência dos créditos em análise;
 Ainda, salienta-se que, caso a Fiscalização tivesse logrado sucesso quanto a
observância do Princípio da Verdade Material, tal montante sequer existiria pois
dúvidas não remanesceriam acerca da veracidade dos créditos apurados pela ora
Manifestante;
 Pugna-se pela análise e cotejo dos argumentos e provas apresentadas, e que
porventura venham a ser juntada posteriormente à presente minuta, para que ao final
seja reformado Despacho Decisório combatido, reconhecendo-se a integralidade do
crédito pleiteado.
O recorrente junta aos autos, em sede de manifestação de inconformidade,
documentos comprobatórios referentes às Notas Fiscais, extrato dos registros de exportação,
relatórios do Siscomex, consultas ao histórico dos despachos, dentre outros, às fls. 328 a 695.
A DRJ08, em 26 de de setembro de 2022, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, porque tratava de parcela desacobertada de certeza e liquidez do crédito
tributário, conforme artigo 170 e 170-A, do CTN, pela inexistência de provas hábeis à sua
comprovação, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Ano-calendário: 2015
Ementa: REINTEGRA - PER/DCOMP.
O pedido de ressarcimento de crédito do REINTEGRA e sua compensação com débitos
do contribuinte deve ser realizado por meio do programa PER/DCOMP. O interessado é
responsável pela formulação do pedido e pelas informações consignadas. O despacho
decisório decorre do confronto entre o PER/DCOMP e o conteúdo dos registros de
exportação (RE), declarações de exportação (DE) e notas fiscais. Salienta-se que apenas
direito creditório líquido e certo é passível de compensação, de acordo com o artigo 170
do Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, o interessado tem o dever de apresentar
pedido coerente com a documentação comprobatória da existência do crédito pleiteado.
ÔNUS DA PROVA.
Fl. 2041
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-004.007 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.988749/2017-14

Não há nos autos provas suficientes que suportem a existência do direito creditório
pleiteado. Incumbe à parte o ônus da prova dos fatos que lhe aproveitam - artigo 28 do
Decreto no 7.574/2011 e acórdãos CARF no 3302-003.143 e 1401-001.494.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS - DILIGÊNCIA.
As provas devem ser apresentadas conjuntamente com a manifestação de
inconformidade, posto que o julgamento obedece ao rito do Processo Administrativo
Fiscal (PAF) - artigo 57, § 4o, do Decreto no 7.574/2011. Pedido de diligência
indeferido, posto que genérico e desnecessário. Os fatos aduzidos no processo e as
provas juntadas foram suficientes para o julgamento. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL. A aplicação do princípio da verdade material não deve suprimir os
princípios da legalidade, do devido processo legal e do contraditório. O artigo 2o, § 4o,
da Lei no 12.546/2011 estabelece que devem ser observadas a legislação específica e as
condições estabelecidas pela Receita Federal.
Dessa forma, os pleitos de ressarcimento de créditos do REINTEGRA e sua
compensação com débitos do contribuinte devem respeitar o disposto nos artigos 156 e
170, caput, do CTN. Os dispositivos normativos regentes da matéria - artigo 74 da Lei
no 9.430/1996 e artigo 170 do CTN - deixam clara a necessidade da existência de
créditos líquidos e certos no momento da declaração de compensação, hipótese em que
o crédito tributário encontrar-se-ia extinto sob condição resolutória. A alegação do
princípio da verdade material não deve afastar o devido processo legal, posto que a
autoridade competente para a apreciação do pedido de reconhecimento de créditos do
REINTEGRA, cumulado com pedido de compensação, é a unidade local da Receita
Federal com jurisdição sobre o domicílio do sujeito passivo, conforme artigos 117 a 119
da IN RFB no 1.717/2017 (artigos 119 a 121 da IN RFB no 2.055/2021). O princípio do
devido processo legal impede que se acolha a tese de que poderia a Delegacia de
Julgamento apreciar pedido de reconhecimento de direito creditório de REINTEGRA
com base em informações novas, não constantes do PER/DCOMP original e não
analisadas pela repartição competente. Haveria também, na hipótese, violação ao
princípio do contraditório, por supressão de instância, dado que compete à unidade local
da Receita Federal apreciar o pedido e exarar o competente despacho decisório. É
vedado ao sujeito passivo solicitar retificação do PER/DCOMP após exarado o
despacho decisório. Por consequência, a manifestação de inconformidade não se presta
a veicular novos fundamentos e informações que configurem uma retificação ou
inovação do PER/DCOMP original. Acórdãos CARF no 3102- 001.718, 3802-003.654,
1003-000.098 e 3401-005.803.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Após cientificado da decisão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no
qual ratifica os argumentos postos em sede de manifestação de inconformidade.
É o relatório, em síntese.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade, e,
portanto, dele tomo integral conhecimento.
Fl. 2042
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-004.007 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.988749/2017-14

A controvérsia reside em dois pilares argumentativos: i) nulidade da decisão de
primeira instância, aqui por mim suscitada de ofício; ii) certeza e liquidez dos créditos pleiteados
no regime do Reintegra., que, como de costume em meus votos, tratarei em partes.
Vencida na nulidade da decisão de primeira instância por inexistência da análise
das provas colacionadas aos autos pelo contribuinte, aqui suscitada de ofício,proponho a
conversão do julgamento em diligência, especialmente pelo indício de legitimidade do crédito, já
demonstrado no tópico anterior, sob as seguintes premissas:
i) que a unidade de origem analise os documentos de fls. 54 a 252, 1.587 a 1.598,
e 1.616 a 1.898, em cotejo às inconsistências constantes do despacho decisório eletrônico, com
ênfase às informações contidas nas notas fiscais, extratos do SISCOMEX, histórico de
exportações, registro de exportações, declaração de exportações, etc;
ii) seja confeccionado relatório com análise pormenorizada quanto à vinculação
das notas fiscais e declarações de exportação (inconsistência M), não necessariamente nos
termos da legislação, mas, a exemplo, se foi feito em outros campos da nota – como em
observações; ii) se as mercadorias correspondem em tipo, quantidade, peso, e datas próximas,
sem prejuízo de análise dos NCMs em sua proximidade de classificação (inconsistência T); se há
vinculação dos registros de exportação às declarações de exportação, também não
necessariamente nos termos da legislação, mas com menções expressas em outros campos, seja
do RE em relação à DE, ou vice-versa, bem como se a nota fiscal faz menção ao RE ou DE/DSE
em seu conteúdo.
É como voto.
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 2043
DF CARF MF
Original